Tribunal: CARF
Processo: 10880.668969/2011-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luis Felipe de Barros Reche
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.668969/2011-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.534 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de outubro de 2020
Recorrente
BCF PLASTICOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA
Não comprovada violação das disposições contidas no Decreto no 70.235, de
1972, não há que se falar em nulidade do despacho decisório proferido pela
unidade jurisdicionante.
ACÓRDÃO DRJ. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não constatada a existência de vício de motivação ou ausência de análise de
fundamentos e elementos de prova utilizados pelo contribuinte em
Manifestação de Inconformidade e capazes de infirmar o Despacho Decisório
que não homologou declaração de compensação, incabível a alegação de
nulidade da decisão de primeira instância.
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo sujeito passivo, tornando-se, portanto, definitiva. Não deve ser
conhecida a matéria não impugnada, constituindo-se definitivamente o crédito
tributário lançado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações de ofensa a princípios
constitucionais, em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.668969/2011-39
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.534 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.668969/2011-39

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões, Luis Felipe de Barros Reche e Rodolfo
Tsuboi.
Relatório
Refere-se o presente processo a lide instaurada contra despacho decisório que
indeferiu pedido de ressarcimento de crédito relativo ao Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI) e não homologou declaração de compensação formulada a partir do crédito dele originário.
Por economia processual reproduzo o Relatório da decisão de piso:
“Trata o presente de manifestação de inconformidade contra Despacho
Decisório que não homologou parte das compensações declaradas, pela
constatação o saldo credor, do período em questão, foi utilizado para abater
débitos, em períodos seguintes, conforme DCOMPs que constam no
Demonstrativo da Apuração após o Período do Ressarcimento juntado aos
autos.
Basicamente a manifestante alega que seu direito creditório é líquido e
certo, consoante as notas fiscais de outubro a dezembro de 2010”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto – SP
(DRJ/ Ribeirão Preto), por meio do Acórdão no 14-47.830 - 2a Turma da DRJ/RPO (doc. fls. 117
a 118)1, considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade formalizada, em decisão
assim ementada:
“ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
COMPENSAÇÃO. DÉBITOS VENCIDOS. MULTA. JUROS.
Na compensação de créditos com débitos de espécies diferentes já
vencidos, cabível a imputação de multa de mora e juros de mora sobre
os débitos não recolhidos nos prazos legalmente estabelecidos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”.
A recorrente foi devidamente cientificada em 29/01/2014 pelo recebimento da
Intimação no 70/2014, da Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Administração
Tributária em São Paulo - DERAT, como se atesta a partir do Aviso de Recebimento - AR (doc.
fls. 120).
Não resignada com o deslinde desfavorável após o julgamento de primeira
instância, em 20/02/2014, consoante o carimbo aposto pela unidade preparadora na primeira
folha da peça recursal, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (doc. fls. 122 a 218), por meio
do qual alega, em síntese, que:
i.
na descrição da infração que motivou a lavratura do Auto de Infração, o
Agente Fiscal alegou que o estabelecimento industrial teria utilizado o
saldo credor do período em referência para abater débitos de IPI de

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.534 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.668969/2011-39

trimestres posteriores, assertiva que não deverá prosperar, uma vez que
possuía saldo credor no valor de RS 3.451,54, creditando-se devidamente
dos valores mencionados e reduzindo, em valor equivalente, o total de
débitos apurados conforme demonstrariam os livros operacionais ora
anexo, os quais comprovariam cabalmente o crédito de IPI;
ii.
“o auto de infração impugnado está fadado à insubsistência e à nulidade
tendo em vista que o procedimento fiscal, por desconsiderar as
informações prestadas pelo contribuinte, cerceou-lhe o exercício de seu
direito de defesa, bem como olvidou do princípio da verdade material”;
iii.
a vedação ao creditamento do IPI nas aquisições de insumos isentos, com
alíquota zero ou não-tributadas pelo imposto levaria à supressão pura e
simples do benefício fiscal constitucional de que goza o insumo
beneficiado, de forma que “a integralidade do imposto seria paga na
operação seguinte, incidindo não só o valor agregado ao produto, como
também sobre todo o restante que deveria, pela vontade constitucional,
preservar o benefício fiscal”, razão pela qual chega-se à conclusão de que,
“na negativa do direito ao crédito, seria mais vantajoso para a indústria
adquirir produtos não atingidos por benefícios fiscais, tais como a
isenção, não tributação ou alíquota zero, pois nesse caso não arcaria com
o pagamento da totalidade do IPI” e, “caso adquirisse o produto sem
qualquer beneficiamento, poderia compensar o montante de IPI cobrado
nas operações anteriores; expediente esse que resultaria na evidente
redução dos custos envolvidos na industrialização”;
iv.
o Agente Fiscal teria incorrido em ilegalidade ao aplicar uma penalidade
abusiva e de caráter confiscatório, ferindo assim, preceitos constitucionais
como o Princípio da Capacidade Contributiva e o Direito de Propriedade,
de forma que, no caso em tela, o montante da multa exigido, conduz ao
confisco tributário, que o citado dispositivo da Constituição Federal
vedaria, de forma que não pode ser aplicável a multa em questão e, por
isso, deve ser declarada nula; e
v.
teria sido aplicada indevidamente sobre o débito exequendo a taxa SELIC,
a título de juros moratórios, já que a Lei no 10.175/98 determinou que nos
débitos, a partir de 01/1999, incidiria sobre o débito principal a
mencionada taxa a título de juros moratórios, mas este indexador não se
presta a tal fim, já que “os juros de mora e os juros remuneratórios são
distintos, tendo em vista suas características, bem como fica claro que em
sendo a SELIC juros remuneratórios e não moratórios, como pretende o
Fisco, esta não pode ser aplicada na composição do débito” da empresa.
À vista do exposto, e entendendo ter “demonstrado exaustivamente o total
desacordo do acórdão recorrido, ao atendimento de normas constitucionais e
infraconstitucionais, por ter infringindo de forma clara a Constituição Federal de 1988, requer
seja:
a) reformada integralmente o Acórdão recorrido, no sentido de que seja
declarada a nulidade do auto de infração, uma vez que as referidas
hipóteses que originaram a escrituração de valores como crédito nos
livros do contribuinte, estão presentes;
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.534 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.668969/2011-39

b) "ad argumentadum", na hipótese do afastamento das preliminares
arguidas, seja admitida e provido o presente RECURSO VOLUNTÁRIO,
apreciando o mérito, para ao final anular o presente o Auto de Infração;
c) a juntada dos documentos comprobatórios que comprovam origem e a
integralidade dos créditos utilizados pela Recorrente;
d) ainda, "ad argummentadum", não entendendo sendo admitida a matéria
de mérito, relativo aos acréscimos, requer seja reduzida a multa imposta
Recorrente, seja pelo caráter confiscatório que a mesma se apresenta, seja
em razão do "bis in idem ", bem como, seja afastada a Taxa Selic pelos
argumentos acima exposto;
e) por fim, requer-se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário
com base no inciso III, artigo 151 do Código Tributário Nacional, bem
como no artigo 33 do Decreto n° 70.235/72 uma vez que existe recurso
pendente nos termos cia lei reguladora do processo tributário, tudo por
medida de verdadeira JUSTIÇA!!!”
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.
Competência para julgamento do feito
O litigio materializado no presente processo observa o limite de alçada e a
competência deste Colegiado para apreciar o feito, consoante o que estabelece o art. 23-B do
Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 20152.
Conhecimento do recurso
O Recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, de
sorte que dele se pode tomar conhecimento. Quanto aos demais pressupostos de admissibilidade,
faço a análise conjuntamente com a análise das questões de mérito.
Há também arguição de preliminar de nulidade do processo administrativo, a qual
se passa então a analisar.
Preliminar de nulidade

2 Art. 23-B As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos que tratem: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor. (Redação dada pela Portaria
MF no 329, de 2017)
(...)
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.534 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.668969/2011-39

A recorrente defende inicialmente a nulidade do “Auto de Infração”. O que se
observa, contudo, é que não há Auto de Infração, mas, como visto, despacho decisório que
indeferiu Pedido de Ressarcimento e não homologou Declaração de Compensação a ele
vinculada. Vejamos.
As nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal são tratadas nos arts. 59
e 60 do Decreto no 70.235/72, segundo os quais somente serão declarados nulos os atos na
ocorrência de despacho ou decisão lavrado ou proferido por pessoa incompetente ou do qual
resulte inequívoco cerceamento do direito de defesa à parte (verbis – grifos nossos):
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio”.
A declaração de nulidade dos atos administrativos encontra-se relacionada com a
ocorrência de prejuízo. Se não houver prejuízo às partes pela prática do ato no qual se tenha
considerado haver suposta irregularidade ou inobservância da forma, não há de se falar na sua
invalidação, ainda mais quando cumprida a sua finalidade.
Sob essa ótica, não vejo qualquer vício ou mácula que possa invalidar o Despacho
Decisório de fls. 028, que indeferiu o pedido de ressarcimento formulado e não homologou a
compensação declarada no PER/DCOMP a ele associado.
Nulidade do Despacho Decisório não há, visto que foi emitido pela autoridade
competente para reconhecer o crédito à vista das informações extraídas das declarações
preenchidas pelo próprio recorrente.
A decisão foi regularmente emitida e consignou de forma clara e objetiva os
motivos pelos quais houve o indeferimento do pedido e a não homologação dos PER/DCOMP
transmitidos, objeto do presente processo.
Também não vejo qualquer prejuízo ao exercício do direito de defesa. Ao
contrário, a recorrente vem exercendo tal direito em plenitude. Foi cientificada do que motivou o
indeferimento do crédito e alertada da possibilidade de contestá-lo por meio de Manifestação de
Inconformidade, momento no qual poderia trazer informações e elementos de prova de que
dispunha para infirmar as alegações efetuadas pela autoridade administrativa, capazes de
reformar a decisão denegatória. Não obstante, preferiu questionar a validade do despacho
administrativo, arguindo sua nulidade.
Dessa forma, não há que se falar em nulidade do Despacho Decisório, uma vez
que não existe qualquer indício que denote vício irremediável nem cerceamento do direito de
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.534 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.668969/2011-39

defesa. No processo, não restou provada qualquer violação às determinações contidas nos arts.
59 e 60 do Decreto no 70.235/72.
Também não há também nenhum cerceamento por parte do colegiado de primeira
instância, pois a decisão de piso apontou de maneira clara e precisa todos os elementos que
levaram a unidade jurisdicionante a concluir pela inexistência do direito ao crédito. Apesar das
poucas linhas do voto condutor do Acórdão recorrido, este foi capaz de conduzir o julgado sob
os fundamentos de que:
1) a impugnante não contestou em sua Manifestação de Inconformidade a
utilização do saldo credor do IPI relativo ao 4o trimestre de 2010 no trimestre
subsequente, constatação que fundamentou o indeferimento do Pedido de
Ressarcimento; e
2) as notas fiscais relativas ao período trazidas pela empresa em sua peça recursal
poderiam apontar um crédito de IPI que, na realidade, não foi glosado autoridade
administrativa competente, sendo desnecessária sua análise.
Desta maneira, apesar de incorreta a afirmação feita no voto de que teria a
impugnante questionado a aplicação de multa de mora, o que em verdade não o fez na
Manifestação de Inconformidade de fls. 033 a 113, não deixou-se de analisar no Acórdão
recorrido fundamentos utilizados pelo contribuinte capazes de infirmar o Despacho Decisório, o
que poderia implicar em cerceamento do direito de defesa e nulidade da decisão.
Vejo que na peça recursal, a impugnante utilizou-se dos argumentos de que o
direito creditório não reconhecido pela Autoridade Fiscal seria líquido e certo e que poderia ser
comprovado com veracidade, consoante as notas fiscais dos meses de outubro a dezembro de
2010 que juntou, o que denotaria, a seu ver, que a apuração do crédito passível de compensação
estaria correta e, em respeito aos princípios da legalidade e da verdade material, ensejariam a
homologação da compensação declarada.
Importante ressaltar ainda que, tendo Acórdão recorrido sido emitido por
colegiado competente e regularmente constituído para julgamento da Manifestação de
Inconformidade em primeira instância, não há qualquer vício que possa dar ensejo à sua
anulação.
Improcedentes, portanto, as arguições de nulidade.

Análise do mérito
Trata-se de questionamento decorrente do indeferimento do Pedido de
Ressarcimento formulado no PER/DCOMP no 07967.95677.280411.1.1.01-3610, de 28/04/2011
(doc. fls. 002 a 027), por meio do qual a recorrente pleiteava o direito a crédito de IPI em
montante de R$ 3.451,54, relativo ao 4o Trimestre/2010. O não reconhecimento do direito ao
crédito ensejou a não homologação da DCOMP no 24421.71615.280411.1.3.01-0024, a ele
associada.

Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.534 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.668969/2011-39

Analisando detalhadamente o mérito da questão e as razões trazidas pela
recorrente como fundamento para o reconhecimento do direito que defende ter, vejo que não há
qualquer razão para a reforma da decisão recorrida.
No mérito, como destacado pelo Despacho Decisório da DERAT/São Paulo (doc.
fls. 028), constatou-se a utilização integral, na escrita fiscal da contribuinte, do saldo credor
passível de ressarcimento em períodos subsequentes ao trimestre em referência. Tal situação
pode ser expressamente visualizada no PER no 07967.95677.280411.1.1.01-3610 às fls. 026 e
027, das quais se extrai que os R$ 3.451,54 ingressaram no pedido de ressarcimento como
“Saldo Credor do Período Anterior” na apuração do IPI relativo a janeiro/2011, primeiro mês
após o período de apuração do crédito vindicado (4o trimestre de 2010). Vejamos:

Essa situação foi expressamente tratada na decisão recorrida (fls. 118 – destaques
nossos):
“O Despacho Decisório em momento algum glosou qualquer crédito decorrente
das notas fiscais de outubro a dezembro de 2010.
Como claramente demonstrado, o saldo credor deste período foi consumido no
abatimento de débitos do IPI em trimestres posteriores, conforme declarado pelo
próprio contribuinte nas DCOMPs que constam no Demonstrativo da Apuração
após o Período do Ressarcimento.
Portanto, tal matéria reputa-se incontroversa, ao teor do disposto no Decreto no 70.235
(PAF), de 1972, art. 17:
(...)
Assim, diante do exposto, voto que se julgue improcedente a manifestação”.
Nesses termos, apesar de econômico, o voto condutor da decisão recorrida, está
correto em seu fundamento, ao asseverar que o saldo credor deste período foi consumido no
abatimento de débitos do IPI em trimestres posteriores, conforme declarado pelo próprio
contribuinte.
Analisando o que consta dos autos conjuntamente com a PER/DCOMP objeto do
processo administrativo no 10880.6689702011-63, também inserto na presente sessão de
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.534 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.668969/2011-39

julgamento, se observa que nele ficou constatado que houve a glosa de parte do crédito de R$
35.586,05, em virtude de ser oriundo de nota fiscal emitida por empresa optante pelo SIMPLES,
sendo portanto procedente. Consequentemente o crédito R$ 3.541,54 foi consumido em
janeiro/2011, não restando saldo credor para ser utilizado na PER/DCOMP constante daquele
processo.
Ou seja, também como asseverou a DRJ/Ribeirão Preto, não houve glosa de
crédito de IPI relativo ao período de apuração do 4o trimestre de 2010, sendo despicienda a
análise das notas fiscais trazidas pela impugnante em sua Manifestação de Inconformidade. Não
vejo, então, motivação para sua reforma.
De outra feita, ao longo das quase 40 folhas de seu extenso arrazoado, a recorrente
esforçou-se em tecer longas laudas sobre a escrituração fiscal e a apropriação de créditos de IPI,
o principio da não cumulatividade do imposto e sua compensação prevista pela Constituição
Federal, além dos efeitos da não incidência, isenção e alíquota zero sobre o direito ao crédito,
não compondo um parágrafo sequer para afastar os fundamentos da decisão de piso acima
descritos.
Da mesma forma que já havia feito em sede de Manifestação de Inconformidade,
não contestou a afirmação de que teria se utilizado do crédito relativo ao trimestre em análise na
dedução dos débitos do primeiro trimestre subsequente, argumento que serviu de base para o
indeferimento do ressarcimento pleiteado, tendo sido utilizado tanto pelo Despacho Decisório
quanto pelo Acórdão recorrido, limitando-se a apontar que os inúmeros documentos que teria
juntado a seu Recurso Voluntário “comprovariam cabalmente” o direito ao crédito de IPI
vindicado.
De fato, pelo teor do disposto no art. 17 do Decreto no 70.235/1972, considera-se
não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante. Nesses
termos, está correta a decisão de piso ao considerar improcedente a Manifestação de
Inconformidade.
Também não vejo qualquer fundamento para a reforma do Despacho Decisório,
visto que reproduz a apuração declarada pela própria recorrente em seu PER/DCOMP, ao
apontar a utilização do salto credor relativo àquele trimestre no primeiro trimestre subsequente,
como mostrado linhas acima. Assim, não havendo crédito de IPI disponível para ressarcimento,
corretos o indeferimento do Pedido de Ressarcimento e a consequente não homologação da
Declaração de Compensação que se utilizava dos créditos dele decorrentes.
Por fim, quanto aos argumentos de que seria inconstitucional a aplicação da multa
de mora em decorrência de ofensa aos princípios constitucionais do não confisco e direito de
propriedade e da ilegalidade da incidência da taxa Selic sob a forma de juros de mora, saiba a
recorrente que, consoante a Súmula CARF no 2, de observância obrigatória por este Conselheiro,
este E. Conselho não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária, não sendo, portanto, conhecida (verbis):
“Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária”.
Ademais, tais arguições não foram esgrimidas pela recorrente em sede de
Manifestação de Inconformidade, razão pela qual não devem ser conhecidas pela ocorrência da
preclusão consumativa.
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-001.534 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.668969/2011-39

Ante o exposto, não vejo presente qualquer fundamento para anulação ou reforma
do Despacho Decisório ou do Acórdão recorrido, razão pela qual deve ser, no meu entender,
rejeitada a preliminar de nulidade e negado provimento ao Recurso Voluntário.
Conclusões
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário e
rejeitar a preliminar de nulidade, para, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche

Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital